Tribunal: TJSP
Processo: 1019653-29.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de seguro de proteção financeira – Autor que pretende o reconhecimento da abusividade da cobrança – Sentença que jugou improcedente o pedido do requerente – Insurgência do autor – Cabimento – O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Orientação firmada pelo

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de seguro de proteção financeira – Autor que pretende o reconhecimento da abusividade da cobrança – Sentença que jugou improcedente o pedido do requerente – Insurgência do autor – Cabimento – O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.639.320/SP) – Hipótese em que o instrumento firmado entre as partes evidencia que o autor não teve a liberdade de escolher outra seguradora que não a indicada pela instituição financeira ré – Restituição de forma simples dos valores cobrados indevidamente – RECURSO PROVIDO, nessa parte.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança pela avaliação do bem dado em garantia e pelo registro do contrato – Autor que pretende o reconhecimento da abusividade das cobranças – Descabimento – É lícita a cobrança pela avaliação do bem dado em garantia e pelo registro contrato, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.578.553/SP) – Hipótese em que restou demonstrada a prestação do serviço de avaliação do bem dado em garantia e de registro do contrato pela instituição financeira no órgão de trânsito – RECURSO NÃO PROVIDO, nessa parte.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Ausência de comprovação de cobrança de comissão de permanência – Previsão de cobrança de "Juros Remuneratórios para Operações em Atraso"- Encargo que deve ser limitado à taxa de juros prevista no contrato para o período de normalidade – Inteligência da Súmula no 296, do C. Superior Tribunal de Justiça – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, nessa parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1019653-29.2018.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante JOEL LUIZ DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento parcial, nos termos que constarão do
acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1019653-29.2018.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 27.105
Voto no 27.105
Apelação Cível no 1019653-29.2018.8.26.0005
Comarca: São Paulo - 4a Vara Cível
Apelante: Joel Luiz de Souza
Apelado: Banco Pan S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Mário Daccache
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Cobrança de seguro de proteção financeira Autor que
pretende o reconhecimento da abusividade da cobrança
Sentença que jugou improcedente o pedido do requerente
Insurgência do autor Cabimento O consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada Orientação
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso
especial submetido à sistemática de julgamento de recursos
repetitivos (REsp no 1.639.320/SP) Hipótese em que o
instrumento firmado entre as partes evidencia que o autor
não teve a liberdade de escolher outra seguradora que não a
indicada pela instituição financeira ré Restituição de forma
simples dos valores cobrados indevidamente RECURSO
PROVIDO, nessa parte.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Cobrança pela avaliação do bem dado em garantia e pelo
registro do contrato Autor que pretende o reconhecimento
da abusividade das cobranças Descabimento É lícita a
cobrança pela avaliação do bem dado em garantia e pelo
registro contrato, desde que os serviços tenham sido
efetivamente prestados Orientação firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à
sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no
1.578.553/SP) Hipótese em que restou demonstrada a
prestação do serviço de avaliação do bem dado em garantia
e de registro do contrato pela instituição financeira no órgão
de trânsito RECURSO NÃO PROVIDO, nessa parte.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Ausência de comprovação de cobrança de comissão de
permanência

Previsão
de
cobrança
de
“Juros
Remuneratórios para Operações em Atraso”- Encargo que
deve ser limitado à taxa de juros prevista no contrato para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1019653-29.2018.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 27.105
período de normalidade Inteligência da Súmula no 296, do
C.
Superior
Tribunal
de
Justiça

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO, nessa parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação revisional de contrato”,
proposta por JOEL LUIZ DE SOUZA contra BANCO PAN S/A, julgou
improcedente o pedido e condenou o autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor
da causa, observada a concessão da justiça gratuita (fls. 117/119).
Recorre o autor. Alega a abusividade da cobrança das
tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem. Sustenta que ocorreu
venda casada de seguro. Afirma que o réu cobrou encargos moratórios
cumulados e em patamar superior à taxa do contrato (fls. 121/134).
Recurso recebido e contrariado (fls. 137/143).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Cuida-se
de
ação
revisional
de
contrato
de
financiamento de veículo.
Quanto ao seguro de proteção financeira, impõe-se
observar tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.639.259/SP, submetido à sistemática de julgamento
de recursos repetitivos. Confira-se o teor da referida decisão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1019653-29.2018.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 27.105
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-
GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO
DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas,
seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com
o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle
da
onerosidade
excessiva.
2.2
-
Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora. (...)” (REsp 1639259/SP, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018, grifo
nosso).
No caso em exame, é abusiva a cobrança de seguro
prestamista pelo banco réu, no valor de R$ 900,00 (fls. 29).
É que, apesar da existência de documento apartado (fls.
108), o exame dos instrumentos firmados entre as partes evidencia que não
foi dado ao autor a liberdade de contratar com outra seguradora que não
aquela indicada pela instituição financeira requerida.
Nesse passo, convém destacar que, no julgamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1019653-29.2018.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 27.105
caso concreto do Recurso Especial no 1.639.259/SP, selecionado como
representativo da controvérsia nos termos do artigo 1.040 do Código de
Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça considerou abusiva a
contratação de seguro em situação bastante semelhante à observada
nestes autos.
Realmente, no julgamento, a Corte Superior assentou
que a previsão de contratação de seguro de proteção financeira mediante o
preenchimento de campo com as alternativas “sim” e “não” é abusiva, pois
não permite que o consumidor opte por seguradora diversa daquela
previamente indicada no instrumento. Confira-se trecho do mencionado
julgado:
“(...)
No caso da presente afetação, os contratos
celebrados
nos
dois
recursos
representativos
encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o
seguro de proteção financeira como uma cláusula
optativa.
Transcreve-se, a propósito, a cláusula quinta
do contrato juntado aos presente autos:
5. Seguro de Proteção Financeira na Itaú
Seguros S.A. [x] Sim [ ] Não
Como se verifica, a contratação ou não do
seguro era opção do consumidor, tendo sido
observado, desse modo, a liberdade de contratar ou
não o seguro.
Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida clausula
contratual não assegura liberdade na escolha do
outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez
optando o consumidor pela contratação do seguro, a
cláusula contratual já condiciona a contratação da
seguradora integrante do mesmo grupo econômico
da instituição financeira, não havendo ressalva
quanto à possibilidade de contratação de outra
seguradora, à escolha do consumidor.
É esse aspecto da liberdade contratual (a
liberdade de escolher o outro contratante) que será
abordado na presente afetação, sob o prisma da venda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1019653-29.2018.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 27.105
casada, deixando em aberto - até mesmo para outra
afetação ou IRDR, se for o caso - a controvérsia acerca
da restrição da própria liberdade de contratar.
Delimitada, assim, a controvérsia acerca da
venda casada à liberdade de escolha do outro
contratante,
observa-se
que
essa
modalidade
de
contratação já foi enfrentada por esta Corte Superior no
âmbito do seguro habitacional vinculado ao Sistema
Financeiro da Habitação - SFH (que também prevê
seguro prestamista), tendo-se consolidado a seguinte
tese pelo ritos dos recursos especiais repetitivos:
(...)
Analisando-se as razões de decidir acima
transcritas, verifica-se que a única diferença para o caso
da presente afetação diz respeito à liberdade de
contratar, que é plena no caso da presente afetação, ao
contrário do SFH, em que a contratação do seguro é
determinada por lei.
Desse todo modo, uma vez tendo o consumidor
optado pela contratação do seguro, essa diferença deixa
de ter relevância, podendo-se, então, aplicar as mesmas
razões de decidir para ambos os casos (ubi eadem ratio,
ibi idem jus - onde houver o mesmo fundamento, haverá o
mesmo direito).
Neste norte, propõe-se a consolidação de uma
tese semelhante ao enunciado da Súmula 473/STJ, para
assim manter coerência com o precedente que deu
origem a essa súmula, lembrando-se que a coerência
entre precedentes passou a ter eficácia normativa no
sistema processual inaugurado pelo CPC/2015 (cf. art.
926)
Propõe-se, portanto, a consolidação da seguinte
tese:
-
Nos
contratos
bancários
em
geral,
o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada. (...)” (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 12/12/2018, DJe 17/12/2018, grifo nosso).
Sendo
assim,
necessário
reconhecimento
da
abusividade da cobrança de seguro prestamista pelo réu, no valor de
R$ 900,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1019653-29.2018.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 27.105
No que tange às cobranças realizadas a título de
registro de contrato e tarifa de avaliação de bem, cumpre observar o
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.578.553/SP, submetido à sistemática de julgamento
de recursos repetitivos.
Com efeito, relativamente a tais cobranças, a Corte
Superior firmou as seguintes teses:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA
DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE
A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO
DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O
TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas,
seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados
por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
o
registro
do
contrato,
ressalvadas
a:
2.3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1019653-29.2018.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 27.105
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto. (...)” (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 28/11/2018, DJe 06/12/2018, grifo nosso).
Na hipótese, o documento de fls. 34 evidencia
inequivocamente a prestação do serviço de registro do contrato perante o
órgão de trânsito, razão pela qual se mostra lícita a cobrança pelo serviço
correspondente ao registro do contrato (R$ 101,54 fls. 29).
Em relação à tarifa de avaliação do bem dado em
garantia (R$ 408,00
fls. 29), a instituição financeira coligiu laudo de
avaliação (fls. 109), razão pela qual se revela possível a cobrança pelo
serviço prestado.
Ressalta-se, ainda, que não restou comprovada a
abusividade dos valores cobrados pelos referidos serviços.
Por fim, não restou comprovado que a instituição
financeira cobrou comissão de permanência cumulada com outros encargos.
Contudo, a cobrança de “Juros Remuneratórios para Operações em Atraso”
deve ser limitada à taxa prevista no contrato, conforme dispõe o enunciado
da Súmula no 296, do C. Superior Tribunal de Justiça: “Os juros
remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são
devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada
pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.” Acrescente-
se, ainda, que inexiste ilegalidade na cumulação desse encargo com os
juros moratórios de 1%, ao mês, e multa de 2%, conforme previsto na
avença (fls. 31/32).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1019653-29.2018.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 27.105
ao recurso, para a) condenar o réu à restituição da quantia paga a título de
seguro (R$ 900,00), acrescida de correção monetária desde o desembolso e
juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação, permitida a
compensação com valores eventualmente devidos pelo autor; b) limitar a
cobrança de “Juros Remuneratórios para Operações em Atraso” à taxa de
juros prevista no contrato para o período de normalidade, devendo o réu
restituir ao requerente o valor cobrado a maior, a ser apurado em liquidação
de sentença, acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros
de mora de 1% ao mês desde a data da citação, permitida a compensação
com valores eventualmente devidos pelo autor.
Em razão da sucumbência recíproca, determino o rateio
das custas e despesas processuais, devendo cada parte arcar com os
honorários advocatícios do patrono da parte adversa, fixados em
R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, valor
que se mostra condigno para remunerar o trabalho desenvolvido pelos
causídicos tendo em vista a baixa complexidade da causa e a inexistência
de instrução probatória, observada a concessão da justiça gratuita ao autor.
Renato Rangel Desinano
Relator